Tribunal: TCU
Processo: 038.607/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3457/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.607/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvino Arnaldo Pereira (XXX.305.359-XX); Ana Helena Mendes Lustosa (XXX.463.293-XX); Clecio Renato Rios Ribeiro (XXX.480.004-XX); Edite Araujo Beserra (XXX.487.944-XX); Fabio Bezerra Beco (XXX.000.773-XX); Jose Airton de Vasconcelos (XXX.983.203-XX); Luiz Alves Gobira (XXX.772.137-XX); Maria Sinha Mendes Batista (XXX.627.244-XX); Maridelia Liliany Zecenarro Cardoso (XXX.854.521-XX); Nilto Melquiades da Silva (XXX.066.369-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.